Tribunal: CARF
Processo: 15374.957730/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/1996. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT. IMPOSSIBILIDADE
A exportação exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do IPI, instituído para ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins. Aplicação da Súmula CARF no 124 - A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como não-tributados não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o artigo 1o da Lei no 9.363, de 1996
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO DÉBITO DECLARADO EM COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL.
A teor do disposto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.957730/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.946 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
HAZAFER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/1996. EXPORTAÇÃO DE
PRODUTO NT. IMPOSSIBILIDADE
A exportação exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido
do IPI, instituído para ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins. Aplicação da
Súmula CARF no 124 - A produção e a exportação de produtos classificados na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como “não-tributados” não geram direito ao
crédito presumido de IPI de que trata o artigo 1o da Lei no 9.363, de 1996
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
EXTINÇÃO
DO
DÉBITO
DECLARADO EM COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL.
A teor do disposto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o prazo para
homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.957730/2009-50
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957730/2009-50

Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, de
créditos presumidos de IPI, referentes ao 1o trimestre de 2004, com fundamento no artigo 1o da
Lei no 9.363/1996, e de DCOMP – Declaração de Compensação, a ele vinculada, para utilização
dos mesmos créditos.

2.

Houve procedimento fiscal para verificação do pedido e da procedência dos
créditos pleiteados.

3.

De acordo com a Informação Fiscal, ás fls. 306 dos autos digitais, a recorrente dá
saída a produtos não tributados pelo IPI, como segue :

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957730/2009-50

4.

A recorrente respondendo a Termo de Intimação Fiscal, durante a ação fiscal, deu
a sua explicação para considerar que tem direito ao crédito pleiteado, ás fls.229 :

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957730/2009-50

5.

Poe Despacho Decisório, ás fls. 311/316, a DERAT/SP indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou a compensação declarada, como segue :

6.

O indeferimento e a não homologação tiveram como fundamento que o direito ao
crédito presumido do IPI instituído pela Lei no 9.363/1996 condiciona-se as que os produtos
exportados estejam dentro do campo de incidência do imposto, não sendo alcançados pelo
benefício os produtos não tributados (NT).

7.

Cientificada de tal decisão, a ora recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, que foi analisada pela DRJ/RIBEIRÃO PRETO, que assim resumiu as ra\zões
de defesa apresentadas ;

Relatório
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório que não homologou a compensação do débito declarado porque o
crédito presumido apresentado como direito creditório foi calculado sobre a
exportação de produtos (Sementes, frutos e esporos) classificados na TIPI
(tabela do IPI) como NT (Não Tributados)
Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade alegando,
basicamente, que, sendo empresa produtora e exportadora, inclusive
industrializando o produto em questão, conforme descreve, seriam ilegais e
inconstitucionais os atos administrativos que restringem o benefício
concedido pela lei.

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957730/2009-50

8.

Analisando tais argumentos, a DRJ/RPO exarou o Acórdão no 14-75.771, assim
ementado :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. PRODUTO
NT.
A exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do IPI,
instituído para ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins. Não se consideram
produtores, para efeitos fiscais, os estabelecimentos que confeccionam
mercadorias constantes da TIPI com a notação NT.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

9.

Ainda inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO, alegando, em síntese :

- TEMPESTIVIDADE
- FATOS
- RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO
- HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO
- ocorreu a homologação tácita dos créditos : não se pode olvidar que os
créditos que sustentam este processo administrativo são originários do
PER/DCOMP n° 31901.95705.200405.1.1.01-6020, o qual foi apresentado à
Receita Federal do Brasil em 20 de abril de 2005. Assim, se o crédito de IPI
foi pleiteado pela Manifestante em 20 de abril de 2005, tem-se que, nos
termos do artigo 74, § 5°, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, do
Código Tributário Nacional, interpretado em conjunto com o parágrafo 4°, do
artigo 150 do mesmo Diploma Legal, o prazo decadencial para que a Receita
Federal do Brasil impugnasse tal crédito da Manifestante inicia-se a partir da
entrega da própria PER/DCOMP.
-
CRÉDITO
PRESUMIDO
DO
IPI
DECORRENTE
DO
RESSARCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
- No entendimento esposado pelo Acórdão ora recorrido, "é pac(fico que os
produtos classificados na TIPI como `NT' não estão incluídos no campo de
incidência do IPI", razão pela qual o fabricante de produtos classificados
como não tributados não é considerado estabelecimento industrial e, por
conseguinte, não pode pleitear o ressarcimento do crédito presumido
referente às exportações de produtos não tributados.
- Em outras palavras, o Acórdão recorrido entendeu que apenas os
contribuintes que realizem operações de industrialização que resultem em
saídas tributadas pelo IPI é que poderão usufruir do crédito presumido
concedido pela Lei n° 9.363/96.
- Ocorre que tal entendimento, além de se encontrar em completa
dissonância com o disposto no Regulamento do IPI (Decreto n° 7.212/2010),
também cria limitações infralegais ao gozo do beneficio instituído pela Lei n°
9.363/96.
- caracteriza-se como empresa produtora e exportadora, portanto faz jus aos
créditos presumidos do IPI
- DO PEDIDO
- Ante o exposto, é a presente para requerer se digne este C. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais a receber e dar provimento ao presente
Recurso Voluntário, reformando o r. Acórdão recorrido, no sentido de deferir
integralmente
o
crédito
pleiteado
no
PER/DCOMP
n°
31901.95705.200405.1.1.01-6020.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957730/2009-50

- Requer-se, ainda, a realização de sustentação oral por ocasião da sessão de
julgamento do presente Recurso.
- Requer, outrossim, nos termos da Lei n.° 9.430/96, que o presente Recurso
Voluntário apresentado no Processo Administrativo n.° 15374-957.730/2009-
50 resulte na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários veiculados
por meio do PER/DCOMP objeto dos autos, na medida em que esses são
decorrentes e dependentes daquele.

10

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
11.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade (pois a
ciência do Acórdão DRJ/RPO ocorreu em 19/12/2013 (fls. 398) e a apresentação do Recurso Voluntário se deu em
16/01/2014 (fls.400/401)) e regularidade formal merecendo a sua admissibilidade, portanto dele
conheço.
12..

Resume-se a lide objeto dos presentes autos em pretenso direito, defendido pela
recorrente, aos créditos presumidos do IPI, previstos no artigo 1o da Lei no 9.363/1996, pela
exportação de produtos não tributados (NT) pelo IPI.
PRELIMINAR
13.

Alega a recorrente, em preliminar, que ocorreu a homologação tácita do crédito, por
decurso de prazo.
14.

Esclarece-se que não há previsão legal de ocorrência de homologação de crédito, o
que se homologa é a compensação, por tratar-se de forma de extinção do débito objeto da
compensação declarada.
15.

No presente caso, tem-se que a Declaração de Compensação, vinculada ao Pedido de
Ressarcimento, foi transmitida em 28/07/2005, como pode se atestar :
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957730/2009-50

16.

A ciência do Despacho Decisório da DERAT/SP, que indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou a compensação declarada ocorreu em 12/08/2010 :
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957730/2009-50

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957730/2009-50

17.

O artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com suas várias alterações, assim dispõe em
seu § 5o :
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o - O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
18.

No caso em exame nos presentes autos, o decurso de prazo de cinco anos entre a
transmissão da DCOMP e a ciência da sua não homologação ocorreria em 28/07/2010.
19.

Entretanto, a ciência da decisão, que ocorreu em 08/07/2010, se deu em prazo legal..
20.

Assim, os débitos, objeto da Declaração de Compensação de no
31729.79759.280705.1.3.601-9579, não foram atingidos pela decadência.
O DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO
21.

Em que pese a compensação declarada ter sido atingida pelo prazo decadencial como
demonstrado, a discussão sobre o direito ao crédito presumido do IPI com relação ás receitas de
exportação, foi finalmente sepultada, no âmbito deste CARF, quando da edição da Súmula CARF
no 124 que assim dispõe :
SÚMULA CARF no 124 – A produção e a exportação de produtos
classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como “não-tributados”
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957730/2009-50

não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o artigo 1o da Lei
no 9.363, de 1996. (vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019 –
D.O.U. de 02/04/2019).
Conclusão
22.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital